Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707742-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Compulsados os autos de origem, verifiquei que o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a redistribuição do feito, ao fundamento de que a execução individual de sentença coletiva não induz a prevenção do juízo sentenciante e que, nos termos da Portaria Conjunta 114, de 1/12/2021, o prazo da suspensão da distribuição de novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008 àquele Juízo restou prorrogado por 90 (noventa) dias. O processo foi distribuído para o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que suscitou conflito negativo de competência, que está tramitando sob o no 0709015-14.2022.8.07.0000 (ID 119248390 e 119500126 dos autos originários). Diante do exposto, considerando que o deslinde do Conflito de Competência no 0709015-14.2022.8.07.0000 impactará no julgamento deste recurso, determino a suspensão do presente feito, com fulcro no art. 313, V, a, do CPC, até julgamento de mérito daquele processo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator